Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SebastiãoCoelho Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714285-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: RAUL BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RAUL BARBOSA DA SILVA, condenado à pena de 1(um) ano e 4 (quatro)meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP (autos no 0401669-45.2019.8.07.0015). A defesa alega que o ora paciente encontra-se recolhido no Departamento de Polícia Especializada (DPE), em virtude de mandado de prisão expedido no dia 29 de janeiro de 2020 (ID no 64349263). Sustenta, porém, que houve determinação judicial da VEP no sentido de recolher o referido mandado, conforme se observa da decisão de ID no 64349264. Ademais, argumenta que já houve deferimento da progressão antecipada da pena para o regime aberto, em respeito à Recomendação no 62 do CNJ, tendo em vista que o paciente, além de idoso (72 anos), é portador de comorbidades, tais como diabetes e hipertensão, que o inclui no grupo de risco da pandemia de COVID-19. Pugna, assim, pela concessão liminar do writ, a fim de que seja recolhido o mandado de prisão expedido, com a consequente expedição do alvará de soltura. Juntou documentos ( ID no 16438368). Brevemente relatado, decido. Em que pese o impetrante não tenha juntado aos autos comprovante que atestasse o recolhimento do paciente à DPE, compulsando o andamento processual da execução penal (autos n. 00401669-45.2019.8.07.0015), verifico que o Juízo da execução, no dia 11 de fevereiro de 2020, determinou o recolhimento do mandado de prisão anteriormente expedido, nos seguintes termos: “Recolha-se o mandado de prisão. Remetam-se os autos à Seção Psicossocial para análise da proposta de trabalho apresentada.” Ademais, no dia 26 de março do corrente ano, fora prolatada decisão reconhecendo a progressão do regime prisional do paciente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a sua antecipação, conforme se observa da seguinte decisão: “É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Em verdade verifico que o apenado sequer deu início ao cumprimento da pena. Portanto, não há se falar em aferição de requisito subjetivo. É certo que o requisito objetivo não foi alcançado, o que se daria, após o recolhimento, cumpridos 02 meses e 20 dias de pena. Contudo, como é de sabença geral, o mundo vem sendo castigado nos últimos meses com a pandemia de Covid-19, situação verdadeiramente caótica que tem demandado das autoridades a adoção de medidas extraordinárias na tentativa desesperada de frear a disseminação da doença. A isso não poder permanecer alheio o Poder Judiciário, a quem é confiado o zelo pelo cumprimento das leis e, sobretudo, da Constituição Federal. Não é por outro motivo que o CNJ editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, em que, sem prejuízo de outras, sugeriu aos magistrados da execução penal a adoção das seguintes medidas. Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; (...)” O caso em apreço se amolda às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados na decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, motivo pelo qual, excepcionalmente, mostra-se cabível a benesse mesmo à falta de cumprimento do respectivo requisito objetivo, como forma de evitar o encarceramento. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA." (grifo nosso) Vê-se, pois, que não há elementos suficientes que possam justificar a permanência do paciente no cárcere, diante das supracitadas decisões judiciais concessivas. É conhecida a dificuldade na prestação jurisdicional nessa fase de pandemia, em decorrência da COVID-19. Entretanto, tal situação não pode obstar o deferimento de direitos, inclusive já reconhecidos ao paciente. Assim, a paralisação dos autos desde o dia 27/03/2020, que inviabilizou a realização da audiência admonitória e a consequente determinação das condições do regime aberto, não pode resultar na sua permanência em regime mais gravoso. ANTE O EXPOSTO, concedo a liminar postulada, para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos no 0401669-45.2019.8.07.0015, com a consequente soltura do paciente, ora recolhido à DPE, caso não esteja preso por outro motivo. Determino, ainda, que seja comunicada à VEPERA da presente decisão, a fim de que sejam, desde logo, fixadas as condições para o cumprimento do regime aberto deferido ao paciente. A presente decisão ostenta força de alvará de soltura. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF , 30 de maio de 2020 17:31:09. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista